Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. FATO RELEVANTE. AUSÊNCIA. CULPA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZADO.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
2. Para gerar o dever de indenizar é necessário que se comprove a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. De acordo com a teoria da causalidade adequada, somente o fato relevante ao evento danoso gera a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.
4. Caracterizada a atitude imprudente da vítima, que concorre de forma exclusiva para produzir o resultado, afasta-se o dever de indenizar.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.